Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009268-20.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Izabel Medeiros de Oliveira e Lassemar Xavier de Oliveira ajuizaram a vertente Ação Rescisória em desfavor de Nereu Muniz de Macedo Filho e Lilian Fabiana Pereira Leite pugnando pela rescisão da sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, a qual é favorável aos Réus.
O pedido de tutela de urgência foi, parcialmente, deferido no ID 52168471. Na oportunidade, concedi efeito suspensivo e sobrestei o cumprimento da sentença rescindenda até ulterior deliberação, além de determinar ao Oficial Registrador titular do Cartório do 5.o Ofício desta Capital a averbação da existência desta ação à margem da matrícula no 81.524. Referida decisão foi mantida no Agravo Interno, conforme acórdão de ID 65608976.
Os Réus apresentaram contestação no ID 53548981 e, em preliminar, arguiram o não cabimento da demanda por ausência de provas de que a sentença está pautada em erro de fato, tampouco porque a decisão não decorreu de dolo ou coação. No mais, rechaçaram as ilações iniciais.
A impugnação foi apresentada no ID 62056998.
No ID 54303994, determinei a intimação das partes para especificarem, de forma justificada, as provas que pretendiam produzir.
Ambos os litigantes manifestaram a intenção de produzir prova oral, em especial das pessoas que acompanharam as tratativas verbais de compra do imóvel rural, da permuta com o imóvel urbano, e a posterior descoberta das supostas irregularidades que permeavam o imóvel rural.
Além disso, os Réus pediram a realização de perícia topográfica para o fim de demonstrar que a área rural apresentada por Lassemar não diz respeito àquela descrita na matrícula 72.258, denominada Paulista.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
A preliminar arguida pelos Réus – não cabimento da ação por falta de provas – se confunde com o mérito desta Rescisória e com ele será analisada.
No que tange à pretensão probatória manifestada pelas partes, segundo inteligência do art. 972 do CPC, se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos.
Antes de decidir o tema, relembro que, em 16/03/2012, Izabel ajuizou Ação de Usucapião em face de Nereu e Lilian argumentando que, desde janeiro/2005, exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição do imóvel urbano localizado no Bairro Poção, nesta Capital.
Argumentou que o imóvel foi vendido por Nereu, mas que extraviou o contrato, bem como perdeu o contato do vendedor, sendo esse o único óbice à transferência do domínio.
Na contestação da Usucapião, surgiu outra versão para os fatos. Foi dito que Nereu e Lassemar (na época, companheiro de Izabel) permutaram o imóvel urbano localizado no Bairro Poção com a área de 202 hectares e 6.000 metros quadrados, desmembrada de área de 542 hectares, denominada “Paulista” (matrícula 54.771).
Depois que Nereu realizou buscas nos documentos da área rural, constatou que o local apresentado por Lassemar não dizia respeito ao imóvel matriculado sob o no 54.771, denominado “Paulista”, e que estava incrustado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Diante disso, o negócio verbal fora desfeito e Lassemar teria prometido desocupar a casa do Bairro Poção.
Considerando que Lassemar e Izabel se separaram, esta disse que sairia do imóvel depois que fosse instalada em outra casa. E, como isso não ocorreu, foram notificados por Nereu e Lilian para que desocupassem imediatamente o imóvel urbano, já que a permuta fora desfeita.
Paralelamente à Ação de Usucapião, em 10/04/2013, Nereu e Lilan ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos em face dos Autores desta demanda, na qual obtiveram êxito.
Conquanto citados, somente Izabel contestou a lide, dando causa ao decreto da revelia de Lassemar. Izabel afirmou desconhecer a forma de pagamento ajustada para a aquisição da casa no Poção e que, ao separar de Lassemar, este a deixou na posse, bem como afirmou que a casa estava quitada.
Ambos os feitos foram reunidos e julgados pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Capital. Registra-se que, diante da imprescindibilidade da instrução processual, foi determinada a realização de audiência instrução, além de as partes terem sido intimadas para manifestarem o interesse na produção de outras provas.
Embora intimada, Izabel não compareceu à audiência de instrução; no entanto, foram colhidos depoimentos de duas testemunhas arroladas por Nereu e Lilian. Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença rescindenda.
O Julgador consignou que a controvérsia se circunscreveu à verificação do inadimplemento do contrato, e que cabia à Lassemar e Izabel o ônus de comprovarem que o imóvel rural entregue à Nereu e Lilian correspondia ao que foi prometido, fato que não lograram êxito, razão porque declarou a rescisão do negócio verbal, reconheceu a inadimplência de Lassemar e Izabel, e ordenou o retorno dos fatos ao status quo ante.
Como consequência da sentença rescindenda, determinou que Izabel desocupasse o imóvel localizado no Bairro Poção, bem como condenou-a, juntamente com Lassemar, ao pagamento de perdas e danos em quantia correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por mês de ocupação, desde o inadimplemento do contrato até a efetiva desocupação, com juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir da citação.
Quanto aos motivos para a desconstituição do ato sentencial acima descrito, Lassemar e Izabel afirmaram que a Rescisória está fundamentada nos incisos III (dolo ou coação da parte vencedora) e VIII (erro de fato) do artigo 966, do CPC.
Da narrativa perfunctória dos fatos e atos processuais praticados na Ação de Rescisão Contratual, é incontroverso que os Autores desta Rescisória (réus na demanda original) optaram em não exercer o livre e amplo direito de produzir provas no momento oportuno, vindo a apresentar o pedido de produção de prova oral apenas na via estreita desta Ação Rescisória.
Relembrando o que foi relatado, Lassemar sequer dignou a apresentar contestação, sendo-lhe decretada a revelia. Já Izabel, embora intimada para comparecer à audiência de instrução, momento adequado para produzir a pretendida prova oral, não compareceu na sessão, tampouco justificou o motivo de sua ausência.
O que se percebe é que os Autores desta Rescisória pretendem exercer o direito de ouvir testemunhas, o qual (direito) lhes fora concedido na fase da instrução na ação originária, e que deixou de ser praticado por absoluta inércia.
Quanto às testemunhas arroladas pelos Réus desta demanda, seus depoimentos foram tomados no momento oportuno (ação de origem), revelando-se protelatória a pretendida repetição dessa prova.
O mesmo se dá em relação à pretendida prova pericial formulada pelos Réus Nereu e Lilian, os quais pedem para que seja realizada perícia topográfica para o fim de demonstrar que a área rural apresentada por Lassemar não diz respeito àquela descrita na matrícula 72.258, denominada “Paulista”.
Sem embargo à ilação acima, recordo que esta Rescisória foi proposta fundada em erro de fato, o qual é verificável a partir das provas já produzidas nos autos, bem como porque o Juiz teria sido induzido a erro em virtude de dolo ou coação da parte vencedora, cujo exame também prescinde de perícia topográfica, sendo suficiente a prova documental existente, além das provas orais já produzidas na ação originária.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, ou complementar as provas produzidas, sobretudo quando os elementos existentes nos autos são suficientes para verificar se é, ou não, hipótese de rescindibilidade.
De toda sorte, a instrução probatória de que trata o artigo 972 do CPC não pode ser confundida com aquela do artigo 358 do CPC.
Diante do exposto, indefiro as provas pretendidas por reputá-las dispensáveis e protelatórias.
Considerando que já foi apresentada a impugnação, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12e abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora